Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADQUIRIR, POSSUIR OU ARMAZENAR MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACESSO AO SITE E VISUALIZAÇÃO. DOWNLOAD AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente criminaliza as condutas de “adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”.
2. Comprovado, por meio de perícia técnica, que o “download” e armazenamento da imagem de uma criança com as nádegas expostas no computador utilizado pelo réu ocorreram automaticamente pelo navegador de internet, sem a ação ou intervenção do acusado, não há falar em condenação do acusado como incurso no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A conduta de acessar sites que veiculam conteúdo de pornografia infantil e visualizar as imagens, embora gravemente reprovável, não se amolda a quaisquer figuras típicas penais, impondo-se a manutenção da absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. Segredo de justiça afastado, de ofício. Recurso desprovido.